Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OBSERVÂNCIA. CONTEXTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto os alimentos devidos ao filho, maior de idade, se insiram na esfera de disponibilidade das partes, podendo ser acordado esse pagamento no exercício da autonomia privada, tal direito não é absoluto e deve obedecer também aos demais princípios, como a boa-fé e a dignidade da pessoa humana.
2. Tendo em vista o contexto de superendividamento vivenciado pela genitora, aliado à ausência de prova da necessidade aos alimentos do filho maior de idade, não se afigura viável a homologação de acordo com esse fim.
3. Apelação conhecida e não provida.